Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDIINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes.
2. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram à rejeição da petição inicial por sua manifesta inépcia, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não se verificando a nulidade apontada.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.